Tribunal: TJES
Processo: 5041409-91.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041409-91.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: CELSA DE SOUSA COSTA LIMA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para fixar critérios de juros e correção monetária, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou ao pagamento de danos morais.
2. O embargante , em suma, apresenta pretensão de prequestionamento de dispositivos legais relativos ao ônus da prova, repetição do indébito e responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique a oposição de embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada para a solução da lide.
7. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios previstos em lei, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada. 3. O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041409-91.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CELSA DE SOUSA COSTA LIMA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para fixar critérios de juros e correção monetária, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou ao pagamento de danos morais.
2. O embargante , em suma, apresenta pretensão de prequestionamento de dispositivos legais relativos ao ônus da prova, repetição do indébito e responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique a oposição de embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada para a solução da lide.
7. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios previstos em lei, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada. 3. O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041409-91.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: CELSA DE SOUSA COSTA LIMA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 17929538), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17611026) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para fixar os parâmetros de juros e correção monetária, mantendo no mais a sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a necessidade de prequestionamento no acórdão, pois busca a manifestação expressa deste Colegiado acerca de dispositivos legais que regem o ônus da prova, a repetição do indébito em dobro e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Contrarrazões (ID 18048546), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que não se aponta qualquer vício, a revelar que a questão de fundo foi devidamente julgada.

À evidência inexiste omissão ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou a tese central do Banco e a afastou com base na prova dos autos, sendo o prequestionamento mera tentativa de forçar nova análise sobre pontos já decididos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.